Tribunal: TJMT
Processo: 0002619-98.2007.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002619-98.2007.8.11.0025

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Divisão e Demarcação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO JORGE PERALTA - CPF: 017.518.598-00 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS PERALTA - CPF: 017.518.758-49 (EMBARGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), BASILIO FAUSTO PERALTA - CPF: 017.518.678-20 (EMBARGADO), LIRIO ZENI - CPF: 297.242.879-04 (EMBARGANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), LIANI ELIDIA ZENI - CPF: 384.979.309-59 (EMBARGANTE), GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS - CPF: 173.948.481-91 (EMBARGANTE), LAFAETE JACOMEL - CPF: 169.424.429-68 (EMBARGANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), SONIA MARIA DOMINGUES JACOMEL - CPF: 314.419.551-00 (EMBARGANTE), ANDREA FERNANDA AGUSTINI - CPF: 002.132.281-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS - CPF: 173.948.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAFAETE JACOMEL - CPF: 169.424.429-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DOMINGUES JACOMEL - CPF: 314.419.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA – OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lírio Zeni e Esposa,
contra acórdão que desproveu o RAC nº 0002619-98.2007.8.11.0025, para manter a sentença de procedência da Ação Demarcatória ajuizada por
Fernando Jorge Peralta e Outros.

Em síntese, aduzem omissão acerca da

”
determinação das divisas conforme a posse justa de cada uma das partes”
, na medida em que o acórdão teve “apego seletivo” ao laudo pericial, o qual, por sua vez constatou a ocorrência de sobreposição de parte dos respectivos imóveis, o que já era de conhecimento das partes.

Insistem que deve ser analisado o fato de que as divisas entre as áreas sempre existiram e foram respeitadas, o que afasta a necessidade de demarcar e, como consequência, deve haver o reconhecimento da usucapião em favor dos embargantes sobre a área sobreposta.

Argumentam que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, notadamente quanto à continuidade da posse mansa e pacífica dos embargantes.

Sustentam que não requereram o reconhecimento da ocorrência da usucapião na sua contestação visando a outorga da propriedade da área em litígio, mas sim como prejudicial de mérito da ação demarcatória, cuja demanda baseada em domínio e não em posse, não impede a alegação de usucapião como matéria de defesa.

Asseveram violação por omissão aos incisos IV e V do § 1º do art. 489 do CPC.

Postulam sejam apreciadas todas as questões consideradas como omissas, a fim de que a ação demarcatória seja julgada improcedente e reconhecida a usucapião em favor dos embargantes sobre a área litigiosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Buscam os embargantes sejam sanadas supostas omissões no acórdão impugnado que, na sua compreensão, se tivessem sido devidamente enfrentadas, levariam a resultado diverso, isto é, o recurso de apelação teria sido provido.

Ocorre que as alegadas omissões acerca da desnecessidade de demarcação porque supostamente as partes sempre teriam respeitado aos limites das áreas, inclusive a sobreposta, bem assim a tese de prescrição aquisitiva alegada em contestação, foram questões exaustivamente debatidas e, diga-se, rejeitada.

Basta a leitura simples e sistematizada do acórdão embargado para se constatar que se entendeu pelo cabimento e necessidade da presente ação, por força do disposto no artigo 569, I, do CPC e, de outro lado, ficou rejeitada a tese de prescrição, principalmente frente a ausência do requisito posse mansa e pacífica dos embargantes.

Nesse sentido, colhe-se do acórdão embargado:

“...a própria existência de litígio possessório desde o ano de 1993 (ação possessória que transitou em julgado apenas em 2000) e após, com o ajuizamento da presente demanda pelos apelados em (2007), por si só comprova que, quando muito, apenas entre os anos de 2000 a 2007 é que, em tese, não houve discussão sobre a posse da área em litígio, o que por si só afasta o requisito temporal à configuração da prescrição aquisitiva.

...

Ademais, a prova oral com oitiva de testemunhas em audiência realizada em 09-11-2022, deu conta da falta de comprovação contemporânea da posse sustentada pelos apelantes, porquanto ausente qualquer edificação que configure a manutenção de posse ao longo do tempo, com benfeitorias produtivas e não produtivas, residência, atividades, ou mesmo a permanência na área em questão. Não há, assim, como reconhecer a prescrição aquisitiva em favor dos requeridos apelantes”.

Veja-se, portanto, que o acórdão, o tempo todo, fez foi examinar o direito ou não do reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos embargantes e, de sua compreensão, proferiu o entendimento que apenas se revelou contrário aos interesses dos ora embargantes, o que não o macula, naturalmente, como omisso por ausência de fundamentação.

A lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e devidamente fundamentadas, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes, caso em que não se justifica o manejo dos declaratórios.

Registra-se, ademais, que o recurso de embargos de declaração não se presta, portanto, à rediscussão da questão devidamente enfrentada e decidida pelo Colegiado.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL APELO NÃO CONHECIDO.

DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

1.
De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida.

2.
No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. "Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.559.725/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/08/2017). 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1276901/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018) (grifei)

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023